Tribunal: TJDFT
Processo: 0747819-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747819-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSERLI GOMES ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fabricio Castagna Lunardi (id 252800357 do processo de origem no 0702087-07.2023.8.07.0002), que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de JOSERLI GOMES ANTUNES, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOSEG. Em suas razões recursais, o banco agravante afirma, em singela síntese, que o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira do executado. Acrescenta que a pesquisa via INFOSEG é necessária para que o exequente/credor possa a vir localizar possíveis relações empresariais do devedor para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora. Requer a concessão da tutela de urgência, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a pesquisa de bens penhoráveis em nome da parte executada, via INFOSEG. Preparo regular, ID 77922509. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Diferentemente do asseverado pela parte exequente, o INFOSEG não representa ferramenta hábil à localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA. INFOSEG. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisas de bens no sistema Infoseg. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Extrai-se do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o Infoseg constitui sistema de pesquisa que tem a “a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil”. Além disso, “sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho”. 4. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pelo exequente – localização de bens penhoráveis em nome das executadas –, revela-se impertinente sua realização na espécie. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 2046608, 0729980-08.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) ISSO POSTO: 1) Indefiro o requerimento formulado na petição retro. 2) Voltem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão antecedente.” O banco agravante insiste no pedido, indeferido no juízo a quo, de consulta ao sistema INFOSEG, formulado com a finalidade de “localizar possíveis relações empresariais do executado para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora”. Contudo, tal providência mostra-se inadequada à finalidade executiva pretendida. O INFOSEG constitui ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integração de dados voltados à segurança pública, à identificação civil e criminal, bem como ao controle e fiscalização de atividades vinculadas à inteligência estatal. Em tal contexto, não há falar em acolhimento da pretensão recursal, porquanto ausente previsão normativa e utilidade prática da medida postulada, não se mostrando juridicamente adequada a utilização de ferramenta concebida primordialmente para fins de segurança pública em contexto de execução cível voltado à localização patrimonial. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O INFOSEG foi desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça “com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.” 6. Este Tribunal tem reiterado o entendimento de que suas informações não ostentam relevância para auxiliar o credor na busca de bens. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2010870, 0710022-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. PESQUISA RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas aos sistemas PREVJUD e INFOSEG. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores, visando a satisfação do crédito exequendo. III. Razões de Decidir 3. O sistema PREVJUD é destinado exclusivamente a ações previdenciárias, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e não pode ser utilizado para pesquisa de bens de devedores em ações cíveis. 4. A jurisprudência do desta Corte de Justiça confirma que a utilização do PREVJUD para fins de execução de sentença em ações cíveis desvirtua a finalidade do sistema. 5. O sistema INFOSEG, gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é voltado à consolidação e disponibilização de informações relacionadas à segurança pública, não sendo adequado para a localização de bens ou vínculos empregatícios dos devedores. 6. A parte recorrente não apresentou fundamentação específica sobre a utilidade e pertinência da consulta ao INFOSEG, nem demonstrou como essa ferramenta poderia contribuir para a localização de ativos dos executados. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores em ações cíveis é inadequada e desvirtuada da finalidade desses sistemas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773. Jurisprudência relevante citada: • Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2024. • Acórdão 1962677, 0738984-06.2024.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2025. • Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 23/01/2025. • Acórdão 1931785, 0724921-73.2024.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 03/10/2024.” (Acórdão 1992675, 0704123-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOSEG. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. DILIGÊNCIA INÚTIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder coercitivo do magistrado deve ser interpretado de forma sistemática, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência. 1.1. A aplicação de medidas coercitivas atípicas é excepcional e subsidiária, após esgotados outros meios, demonstrando indícios de que o devedor frustra o pagamento da dívida. 2. A pesquisa no sistema INFOSEG não é instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito, pois as informações não têm utilidade para o processo de execução, dado que a localização de vínculo empregatício só seria útil se o crédito estivesse entre as exceções à impenhorabilidade salarial, o que não ocorre no caso. 2.1. Em que pese a impenhorabilidade de salários possa ser excepcionada, com preservação de percentual para a dignidade do devedor, não há elementos nos autos acerca da situação patrimonial do executado, de modo que a localização de vínculo empregatício, por si só, não autoriza a constrição de sua verba salarial. 3. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para fornecer dados sensíveis à segurança pública, não sendo repositório de dados patrimoniais para localização de bens penhoráveis. 3.1. A medida de pesquisa no sistema INFOSEG, com extração de informações de natureza criminal, não se mostra adequada nem proporcional para encontrar bens passíveis de penhora, sendo a diligência inútil e protelatória ao não se adequar às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1970056, 0750419-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator